Tribunal: TJES
Processo: 5001893-05.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001893-05.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001893-05.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PRETENSÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO AUTUADOR PARA RESPONDER PELA HIGIDEZ DO ATO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA contra sentença que declarou a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES e, como consequência, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, II, e 485, I e VI, do CPC, c/c art. 51, III, da Lei nº 9.099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/09.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação da legitimidade passiva do DETRAN/ES para figurar no polo passivo de demanda que, embora formalmente direcionada à anulação de ato administrativo de cancelamento de permissão para dirigir e à reparação de danos, tem como causa de pedir vícios atribuídos a auto de infração lavrado por órgão diverso, qual seja, a Polícia Rodoviária Federal.

Inicialmente, cumpre consignar que o pedido deve ser interpretado à luz do conjunto da postulação, nos termos do art. 322, §2º, do CPC, sendo certo que, no caso concreto, a pretensão autoral encontra-se intrinsecamente vinculada à desconstituição do Auto de Infração nº T490232736, lavrado pela PRF em 30/10/2020, do qual decorreram as pontuações e o subsequente procedimento administrativo que culminou no cancelamento da permissão para dirigir.

Embora o recorrente sustente que o pedido principal consistiria na nulidade do procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN/ES, verifica-se que a eventual procedência da demanda pressupõe, necessariamente, o reconhecimento de vício no auto de infração originário, seja quanto à regularidade da notificação, seja quanto à própria configuração da infração por licenciamento supostamente vencido.

A competência para lavratura do auto de infração e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada nos arts. 21, 22, 24 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo certo que a legitimidade passiva, nas demandas que visam à desconstituição de auto de infração, deve recair sobre o órgão responsável pelo ato impugnado, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

No caso concreto, o auto de infração foi lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, ente dotado de personalidade jurídica própria, integrante do Sistema Nacional de Trânsito, a quem compete responder pela regularidade formal e material da autuação. O DETRAN/ES, por sua vez, atua como órgão executivo estadual de trânsito, responsável, dentre outras atribuições, pela anotação de pontuação e instauração de processo administrativo de suspensão ou cancelamento, como consequência lógica da infração regularmente registrada.

A abertura do procedimento administrativo e a aplicação da penalidade pelo DETRAN/ES não constituem atos autônomos desvinculados da autuação originária, mas sim desdobramentos obrigatórios decorrentes do lançamento da infração pelo órgão competente. Assim, eventual vício na lavratura do auto deve ser imputado ao ente autuador, não podendo o DETRAN/ES ser compelido a responder por ato que não praticou.

O entendimento jurisprudencial consolidado aponta no sentido de que o DETRAN não possui legitimidade passiva para figurar em demanda que vise desconstituir auto de infração lavrado por órgão diverso, ainda que dele decorram efeitos reflexos, como anotação de pontos ou instauração de processo administrativo de suspensão.

Não se desconhece que o recorrente alega vícios no procedimento administrativo, tais como cerceamento de defesa e extrapolação de prazo. Todavia, a análise de tais alegações, no contexto fático delineado, revela-se indissociável da verificação da validade do auto de infração originário, cuja apreciação compete ao órgão autuador.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES e extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, II, e 485, I e VI, do CPC, c/c art. 51, III, da Lei nº 9.099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas, por ser a parte Recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)